Tribunal: TJDFT
Processo: 0741274-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741274-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CASA BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, SIMONE CARVALHO RODRIGUES, CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0706972-11.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 249874844 do processo originário): “Indefiro pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF, pois a informação requerida pode ser obtida sem a necessária intervenção deste Juízo e, além disso, todos os sistemas à disposição desta Vara já foram consultados nos autos, sem sucesso. Considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Considerando que todos os sistemas a disposição do Juízo foram consultados sem êxito, determino o arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição, nos termos previstos no art. 921, III, do CPC. O prazo de suspensão findará em 16/09/2026, data em que, automaticamente começar a correr o prazo prescricional da pretensão deduzida, nos termos do art. 921, §2o do CPC. No caso em apreço, por se tratar de cobrança de cédula de crédito bancário, a prescrição é trienal, de acordo com o artigo 206, §3o, inciso VIII do Código Civil. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, na medida em que fica assegurado o desarquivamento do feito, sem custo, para prosseguir com os atos expropriatórios, ocasião em que deverá indicar bens passíveis de penhora. Neste caso, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Ademais, faculta-se também ao próprio executado pleitear, a qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para requerer a extinção do processo, nas hipóteses do art. 924, incisos II a V do CPC, casos em que será determinado o arquivamento definitivo”. Em suas razões recursais (ID 76620961), afirma que já foram realizadas diversas diligências visando localizar bens do devedor, contudo, sem êxito. Informa que postulou a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEFAZ-DF) para averiguar a existência de direitos aquisitivos de imóveis irregulares em nome da parte executada, todavia, o pedido foi indeferido. Defende a necessidade da expedição do ofício. Discorre sobre o princípio da cooperação e efetividade da execução. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda, a fim de que informe se a parte executada possui imóveis em via de regularização e cadastrados em seu nome. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 76622362) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O juízo a quo indeferiu a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda para que informe se há alguma inscrição em nome do executado como responsável por algum imóvel irregular. O agravante afirma que a diligência postulada é necessária para tentar localizar eventual aquisição pelo devedor dos direitos aquisitivos de imóvel irregular. De fato, o Distrito Federal possui diversos imóveis objeto de ocupação irregular, nos quais há pessoas que detêm apenas a posse do bem, sem registro nos cartórios imobiliários. Assim sendo, não é possível à parte credora obter a informação de quem está registrado no cadastro da Secretaria de Fazenda para pagamento do IPTU/TLP, uma vez que se trata de informação não disponibilizada a qualquer pessoa. Logo, a informação somente poderá ser obtida através do auxílio do Poder Judiciário. Portanto, com a devida vênia ao douto Juízo a quo, e sem embargos de eventual e posterior indeferimento de pedido de penhora dos direitos aquisitivos, ante a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, entendo, em juízo perfunctório, que a diligência requerida é útil, pois tem por finalidade de tentar identificar a existência de direitos adquiridos pelos devedores em relação aos imóveis situados em loteamentos irregulares, sem matrícula. Além disso, a consulta por parte do Poder Judiciário é muito mais rápida, além de coadunar com o princípio da cooperação e celeridade processual. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SEFAZ/DF). IMÓVEL IRREGULAR EM NOME DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do executado, a fim de assegurar a efetividade da execução. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1758857, 0721557-30.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. FASE EXECUTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS ARRECADÁVEIS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O prosseguimento das execuções em geral depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio do devedor, assim como escolher meios de execução legítimos e com eficácia direta para recebimento do crédito. 2. Tratando-se de ação de insolvência civil em fase executiva, uma vez exauridas as diligências típicas para a localização de bens passíveis de arrecadação, considerada a peculiar situação do Distrito Federal quanto à existência de áreas públicas objeto de contratos de cessão de direitos possessórios que possuem valor econômico, revela-se legítima a pretensão quanto à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para fornecer informações acerca de eventuais imóveis irregulares em nome do Agravado e sua cônjuge. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1934958, 0701395-43.2024.8.07.9000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ/DF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. A consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a atuação judicial, não seria possível acesso pelo credor aos possíveis dados do executado. 2. Tendo o agravante realizado as diligências possíveis para a localização de bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, é admissível a expedição de ofício à SEFAZ/DF, para que informe acerca de eventuais imóveis – em nome da parte executada – não regularizados no Distrito Federal os quais, embora possuam valor econômico, não constariam de matrícula no caderno imobiliário. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1891801, 0751956-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois, caso não seja deferida a antecipação da tutela recursal, o processo será arquivado. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para deferir a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informe se a parte executada está inscrita como responsável pelo pagamento de IPTU/TLP em relação aos imóveis situados no Distrito Federal. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora